Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-19.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e de ameaça, em concurso material de crimes (arts. 129, § 13, e 147, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal). A defesa recorre pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, corroborada por fotografias das lesões, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a fim de manter o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e coerente em ambas as fases da persecução penal e está em harmonia com os demais elementos de prova.
4. As declarações da ofendida, que narrou de forma detalhada as agressões físicas e as ameaças de morte, foram corroboradas pelas fotografias que demonstram os hematomas sofridos, constituindo prova material suficiente da violência.
5. A versão do réu, que nega as acusações, encontra-se isolada nos autos e se caracteriza como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, desprovida de qualquer suporte probatório.
6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante a análise do estado de ânimo do agressor. No caso, o temor imposto à vítima foi comprovado pela sua busca por ajuda e posterior registro da ocorrência policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como fotografias das lesões, constitui prova suficiente para a condenação, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: arts. 129, § 13; 147; 61, II, "f"; 69; e 33, todos do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423701, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022; TJDFT, Acórdão 1625539, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022